Tribunal: TJDFT
Processo: 0704791-74.2020.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704791-74.2020.8.07.0009 EMBARGANTE: AMARAL E PUGA ESCRITORIO DE ADVOCACIA SS - EPP, DANIEL PUGA, MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A EMBARGADO: MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A, AMARAL E PUGA ESCRITORIO DE ADVOCACIA SS - EPP, DANIEL PUGA DESPACHO Intimem-se os embargados para apresentarem resposta aos embargos de declaração opostos. P.I. Brasília - DF, 27 de janeiro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora